Tribunal: TJSP
Processo: 2106542-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: a fim de evitar-se a prolação de decisões conflitantes. Prevenção do MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá para o julgamento correspondente que ora se reconhece. Decisão atacada reformada. Recurso provido, portanto.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2106542-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão formulada pela recorrente tendente ao reconhecimento de conexão a envolver as ações promovidas por ela e pelo agravado, bem como de competência do MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá para a apreciação correspondente. Admissibilidade. Existência de conexão entre essas duas demandas que ora se verifica, pois, embora diversos os pleitos, em ambos os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão formulada pela recorrente tendente ao reconhecimento de conexão a envolver as ações promovidas por ela e pelo agravado, bem como de competência do MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá para a apreciação correspondente. Admissibilidade. Existência de conexão entre essas duas demandas que ora se verifica, pois, embora diversos os pleitos, em ambos os processos os pedidos se relacionam aos supostos descumprimentos pelas partes de mesmo contrato administrativo (número 154/15). Determinação para realização de prova técnica nos autos distribuídos sob o número 1003182-35.2019.8.26.0220 com o escopo, entre o mais, de aferição a respeito desses eventuais inadimplementos pela ora agravante (os quais, aliás, consubstanciam causa de pedir da ação de cobrança promovida pela municipalidade). Processos em foco que devem ser apreciados por único órgão julgador a fim de evitar-se a prolação de decisões conflitantes. Prevenção do MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá para o julgamento correspondente que ora se reconhece. Decisão atacada reformada. Recurso provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000991035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106542-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante AC
PARK ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP, é agravado MUNICÍPIO DE
GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o relator, que declara. Voto com o 2o juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ, vencedor, CAMARGO PEREIRA, vencido, ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2106542-13.2020.8.26.0000.
COMARCA: GUARATINGUETÁ.
AGRAVANTE: AC PARK ESTACIONAMENTOS LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ.
VOTO 34.697.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Pretensão
formulada pela recorrente tendente ao
reconhecimento de conexão a envolver as
ações
promovidas
por
ela
e
pelo
agravado, bem como de competência do MM.
Juízo da 2a Vara da Comarca de Guaratinguetá para a apreciação correspondente. Admissibilidade.
Existência de conexão entre essas duas
demandas que ora se verifica, pois,
embora diversos os pleitos, em ambos os
processos os pedidos se relacionam aos
supostos descumprimentos pelas partes de
mesmo contrato administrativo (número
154/15). Determinação para realização de
prova técnica nos autos distribuídos sob
o número 1003182-35.2019.8.26.0220 com o
escopo, entre o mais, de aferição a
respeito
desses
eventuais
inadimplementos pela ora agravante (os
quais, aliás, consubstanciam causa de
pedir da ação de cobrança promovida pela
municipalidade). Processos em foco que
devem ser apreciados por único órgão
julgador a fim de evitar-se a prolação
de decisões conflitantes. Prevenção do
MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de
Guaratinguetá
para
o
julgamento
correspondente que ora se reconhece.
Decisão
atacada
reformada.
Recurso
provido, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas
1
a
13)
interposto por AC Park Estacionamentos Ltda. à respeitável decisão
(folhas 859 dos autos 1003033-39.2019.8.26.0220)
pela qual, a propósito de ação com escopo de
cobrança contra ela promovida pelo Município de
Guaratinguetá,
não
se
reconhecera
conexão
a
envolver essa demanda e a ajuizada pela ora
recorrente
(distribuída
sob
o
número
1003182-35.2019.8.26.0220),
bem
como
se
determinara a suspensão do presente feito até o
julgamento deste último processo.
Essa agravante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) cabimento deste recurso;
b) haver conexão entre as demandas ajuizadas por
ela
(autos
1003182-35.2019.8.26.0220)
e
pelo
Município
de
Guaratinguetá
(autos
1003033-39.2019.8.26.0220) e, assim, dever ser
reconhecida a competência do MM. Juízo da 2a Vara
para o julgamento dos correspondentes pedidos; c)
constituir a prevenção critério para a definição
de competência para o processamento e apreciação
de ações conexas, consoante os artigos 54 e 58 do
Código de Processo Civil; d) aliás, e dado terem
essas duas demandas “a mesma causa de pedir e o
mesmo
pedido”,
deverem
ser
reunidas
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, §1o,
desse
diploma
processual;
e)
estar
a
ação
promovida por essa municipalidade embasada em
supostos descumprimentos contratuais por ela (concessionária) consistentes na ausência de
realização de repasse à ordem de vinte e três por
cento
(23%)
do
faturamento
e
na
falta
de
transferência do montante equivalente a cinco por
cento (5%) da arrecadação total para a manutenção
do sistema; f) por sinal, terem sido esses
inadimplementos
também
alegados
mediante
contestação apresentada por esse recorrido nos
autos da ação por ela (agravante) ajuizada; g)
ademais, ter sido determinada a realização de
prova técnica para a verificação acerca dessas
inadimplências e dos montantes correspondentes nos
autos do processo 1003182-35.2019.8.26.0220; h)
alternativamente, ser caso de reconhecimento de
continência
entre
as
apontadas
demandas;
i)
portanto, objetivar a concessão de antecipação
parcial da tutela a fim de que determinada a
suspensão do processo distribuído sob o número
1003182-35.2019.8.26.0220 até o julgamento deste
recurso, ressalvada a tramitação do pedido de
tutela de urgência e a respectiva execução; j) ao
final, requerer o provimento deste agravo a fim de
que reformada a decisão a quo para reconhecer-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência do MM. Juízo da 2a Vara da Comarca de
Guaratinguetá para o processamento e julgamento
das supracitadas demandas em virtude da existência
de conexão ou continência entre elas.
Não se concedeu a antecipação de
tutela recursal objetivada (folhas 142 a 147).
Certificou-se o decurso do prazo para
a apresentação de resposta pelo agravado (folhas
153).
É o relatório.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
Por proêmio, considera-se cabível a
interposição de agravo de instrumento no caso sob
apreço, máxime porque, a despeito de não constar a
hipótese em foco dentre as previstas no artigo
1.015 do Código de Processo Civil, o colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
mediante
o
julgamento dos recursos especiais 1.696.396/MT e
1.704.520/MT1 (tema 988), fixou a seguinte tese
jurídica acerca da matéria: “O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
1 Ambos de relatoria da ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgados em 5 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente
da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”.
E, no caso sob exame, verifica-se
estar demonstrada a urgência a justificar a
excepcional admissibilidade da interposição deste
recurso, como bem constou da respeitável decisão
proferida
pelo
digno
relator
sorteado,
desembargador Camargo Pereira (folhas 142 a 147).
Logo, de rigor o conhecimento deste
agravo de instrumento.
No que respeita à matéria de fundo, e
sem desdouro à respeitável convicção desse ínclito
relator sorteado, considera-se haver conexão entre
as
demandas
ajuizadas
pelo
Município
de
Guaratinguetá (autos 1003033-39.2019.8.26.0220) e
pela ora agravante (distribuída sob o número
1003182-35.2019.8.26.0220) e, assim, ser caso de
apreciação,
pelo
mesmo
órgão
julgador,
dos
correspondentes pedidos.
A propósito, é de registro ter o
Município de Guaratinguetá promovido ação contra
AC Park Estacionamentos Ltda. (folhas 1 a 6 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos 1003033-39.2019.8.26.0220) com o escopo de
obter a condenação desta ao pagamento do valor de
duzentos e sessenta e três mil setecentos e
quarenta e quatro reais e oitenta centavos (R$
263.744,80), acrescido de juros moratórios e
correção monetária até a data do efetivo pagamento.
Aliás, segundo a respectiva petição
inicial, o apontado montante decorreria do suposto
descumprimento pela ré de obrigações previstas no
contrato administrativo celebrado pelas partes e
consistentes no repasse para a municipalidade de
vinte e três por cento (23%) da receita mensal
(cláusula
3)
e na destinação do valor correspondente a cinco por cento
(5%)
da
arrecadação total para utilização em sinalização,
engenharia de tráfego, fiscalização e educação
para o trânsito (cláusula 5.2.20).
De outro lado, com a ação promovida
por
AC
Park
Estacionamentos
Ltda.
contra
o
Município de Guaratinguetá (folhas 1 a 45 dos
autos 1003182-35.2019.8.26.0220), essa autora tem
por escopo, entre o mais, a anulação da rescisão
unilateral do contrato administrativo celebrado, o
restabelecimento dessa avença e a condenação dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte contrária a indenizar prejuízos decorrentes
de ilícitos contratuais praticados ou, ao menos, a
declaração de rescisão judicial do contrato por
culpa
desse
poder
concedente,
bem
como
a
condenação dessa municipalidade a reparar danos
ocasionados, a serem apurados mediante liquidação
de sentença.
Segundo ainda da petição inicial dessa ação promovida pela ora agravante, o
Município de Guaratinguetá deixara de cumprir
obrigações
contratuais,
dentre
as
quais,
as
relativas à concessão de reajustes para manutenção
do
equilíbrio
econômico-financeiro
da
avença
(cláusula 11) e ao dever de fiscalização e
aplicação de multas aos infratores do sistema de
“Zona Azul” (cláusulas 4.9 e 5.1).
Constou
também
dessa
postulação
vestibular que o valor dos danos ocasionados por
esses inadimplementos superara o montante devido
pela concessionária a título de repasses a esse
município (os quais, aliás, não puderam ser
efetuados em integralidade em razão da ausência de
recursos financeiros decorrente dos apontados ilícitos, em tese, praticados pelo poder concedente). Daí considerar devido por essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipalidade o valor de oitocentos e dezesseis
mil seiscentos e trinta e dois reais e setenta e
nove centavos (R$ 816.632,79).
Nesse
passo,
embora
diversos
os
pleitos, constata-se que em ambos os processos os
pedidos formulados se relacionam aos supostos
descumprimentos pelas partes do mesmo contrato
administrativo (número 154/15).
Por sinal, verifica-se que, mediante
a contestação referente aos autos do processo
1003182-35.2019.8.26.0220 (folhas 598 a 630), o
Município de Guaratinguetá sustentou, em resumo,
não haver ocasionado prejuízos à concessionária
(ora
recorrente),
assim
como
ter
procedido
rescisão unilateral do contrato em virtude do
reiterado descumprimento por essa empresa, entre
outras, de obrigações consistentes no repasse dos
montantes correspondentes a vinte e três por cento
(23%) do valor da receita bruta, bem ainda de
cinco por cento (5%) da arrecadação total do
sistema
para
a
utilização
em
sinalização,
fiscalização e educação para o trânsito.
Registra-se, por oportuno, que, ao se
manifestar acerca dessa contestação (folhas 780 a
796
dos
autos
1003182-35.2019.8.26.0220),
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária
AC
Park
Estacionamentos
Ltda.
apresentara impugnação em relação aos alegados
descumprimentos contratuais, certo ter sustentado,
entre o mais, haver empregado valor superior a
cinco por cento (5%) do respectivo faturamento
mensal para investimentos no sistema, bem ainda
ter realizado, em alguns meses, recolhimentos em
montante superior ao equivalente a vinte e três
por cento (23%) sobre a receita estimada.
E, como sobredito, da petição inicial
relacionada
à
ação
promovida
por
essa
municipalidade contra a AC Park Estacionamentos
Ltda.
(folhas
1
a
6
dos
autos
1003033-39.2019.8.26.0220), extrai-se que esses
supostos inadimplementos pela concessionária (ora
agravante) constituem o embasamento para o pedido
de
cobrança
de
valores
formulado
por
esse
recorrido nessa demanda.
Também é presente haver sido deferida
produção de prova pericial nos autos do processo
sob o número 1003182-35.2019.8.26.0220 (folhas 754
e 755), bem ainda haver constado dos quesitos
formulados pelo Município de Guaratinguetá, entre
o mais, o seguinte (folhas 880 desses autos):
“(...) 14) Conforme Cláusula Contratual, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autora deveria recolher mensalmente para o município 23%
de sua receita? Isso de fato ocorreu e dentro do prazo
fixado?
15) Conforme Cláusula Contratual, a Autora
deveria depositar mensalmente para o município 5% de sua
receita? Isso de fato ocorreu e dentro do prazo fixado?
16) Houve por parte da Autora recolhimento à
menor no mês? (...)”.
Dessa forma, verifica-se que, com a
apreciação dos supracitados quesitos, se objetive
a aferição acerca de eventual inadimplemento pela
ora recorrente das obrigações de repasse de
recursos decorrentes do contrato de concessão
154/15
o que, como assinalado, consubstancia
causa de pedir da ação de cobrança promovida pelo
Município
de
Guaratinguetá
(autos
1003033-39.2019.8.26.0220).
Nesse ponto, ainda, é de registro
estabelecer o artigo 55 do Código de Processo
Civil, entre outras expressões, o seguinte:
“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou
mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de
pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já
houver sido sentenciado.
(...)
§
3o
Serão
reunidos
para
julgamento
conjunto os processos que possam gerar risco de prolação
de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos
separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.
Consigna-se, ainda, que a digna juíza
da causa, ao proferir a respeitável decisão
agravada
(folhas
859
dos
autos
1003033-39.2019.8.26.0220),
embora
não
reconhecesse hipótese de conexão entre as ações,
considerou caso de suspensão desse processo até o
julgamento
do
sob
número
1003182-35.2019.8.26.0220, nos termos do artigo
313, V, a, do Código de Processo Civil2.
Sem desdouro à respeitável convicção
dessa douta julgadora, o reconhecimento de prejudicialidade externa com fundamento no
sobredito preceito, no caso ora sob reexame,
possibilita conclusão de deverem os autos dos
processos em foco ser apreciados por único órgão
julgador.
2 “Art. 313. Suspende-se o processo:
(...) V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação
jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
sentido,
aliás,
mutatis
mutandis, é de consideração a seguinte lição de
Marcus Vinicius Rios Gonçalves acerca do artigo
313, V, do Código de Processo Civil:
“O dispositivo alude a dois tipos de relação
de prejudicialidade: a externa, quando a sentença depende
do julgamento de outro processo; e a interna, quando
depende da verificação de fato ou produção de prova,
requisitada a outro juízo. A prejudicialidade externa, em
regra, torna conexas as ações, o que permite a reunião
para julgamento conjunto. Mas ela nem sempre será
possível, pois cada uma das ações pode estar vinculada a
determinado juízo, por regras de competência absoluta.
Para que não haja decisões conflitantes, suspende-se uma
até que a outra seja julgada. (...)” 3.
A
esse
respeito,
ainda,
mutatis
mutandis, é de relevo acórdão deste Tribunal de
Justiça do qual se destaca a seguinte parte: “(...)
em princípio, o Juízo “a quo” agiu com acerto ao
determinar a reunião dos autos de origem (Ação de cobrança
no 1005114-89.2018.8.26.0609) com os autos da ação de
nulidade (Proc. no 1004598-35.2019.8.26.0609), pois tratam
de demandas com identidade de partes e que tem por objeto
o mesmo ato administrativo que resultou na aplicação da
multa cobrada neste feito.
Neste sentido, dispõe o artigo 55, caput e
3 Direito Processual Civil Esquematizado. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Página 406. Os grifos apostos
não constam do texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 1o, do Código de Processo Civil que:
(...)
Dessa forma, não tem razão a ora agravante
ao pleitear a suspensão da ação de cobrança enquanto
perdurar a demanda relacionada à nulidade do ato
impugnado, pois ambas as ações podem ser processadas em
conjunto para julgamento simultâneo, tendo em vista a
possibilidade eventual de decisões conflitantes. (...)”4.
Isso
não
bastasse,
razoável
a
apreciação pelo mesmo Juízo dos pedidos formulados
em ambos os processos a fim de evitar-se a
prolação de decisões conflitantes (em especial, em
relação à prova produzida), consoante, aliás,
estabelece o parágrafo 3o do artigo 55 do Código
de Processo Civil5.
Presentes
essas
realidades,
dado
terem sido as ações registradas sob os números
1003033-39.2019.8.26.0220
e
4 Agravo de instrumento 2011039-62.2020.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, relatora a
desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, julgamento em 6 de abril de 2020 e cuja ementa é a
seguinte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Requerida, ora agravante, que se
insurge contra r. decisão que reconheceu a conexão da demanda de origem com ação de
nulidade anteriormente ajuizada, bem como afastou preliminar de prescrição arguida pela ora
agravante. Descabimento das insurgências. Identidade de partes e discussão acerca do mesmo ato
administrativo em ambas as demandas, ação de cobrança e ação de nulidade. Cabível, portanto, a
reunião de ambas as demandas para processamento simultâneo, evitando-se decisões conflitantes.
Afastada a prescrição arguida, pois não ocorreu o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, a
contar da data em que o crédito decorrente da multa administrativa se tornou exigível. R. decisão
agrava integralmente mantida. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. Sem
esses grifos na redação original.
5 “Art. 55. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de
prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão
entre eles”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1003182-35.2019.8.26.0220
distribuídas,
respectivamente, em 31 de julho de 2019 e 12 de
agosto desse ano, verifica-se estar o MM. Juízo da
2a Vara da Comarca de Guaratinguetá (ao qual essa
primeira demanda fora encaminhada) prevento para a
apreciação desses feitos, nos termos dos artigos
58 e 59 do Código de Processo Civil6.
Registra-se, ainda, não ser caso de
acolhimento da argumentação do Município de Guaratinguetá (folhas
854
a
856
dos
autos
1003033-39.2019.8.26.0220) a propósito de dever o
julgamento dessas duas ações ser realizado pelo
MM. Juízo da 1a Vara dessa comarca, certo ter
havido prolação de sentença nos autos da demanda
anteriormente
promovida
por
AC
Park
Estacionamentos Ltda. (processo sob o número
1003928-34.2018.8.26.0220).
Portanto,
de
rigor
a
reforma
da
respeitável decisão a quo a fim de reconhecer-se
conexão a envolver as ações cujos processos estão
registrados
sob
os
números
1003033-39.2019.8.26.0220
e
1003182-35.2019.8.26.0220, bem como a competência
do
MM.
Juízo
da
2a
Vara
da
Comarca
de
6 “Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas
simultaneamente.
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Guaratinguetá para o julgamento correspondente.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-se
o acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o
considera
havido
acerca
das
matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas7.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator designado.
7 Nesse sentido, mutatis mutandis, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21623
Agravo de Instrumento no 2106542-13.2020.8.26.0000
Comarca: Guaratinguetá
Agravante: Ac Park Estacionamentos Ltda - Epp
Agravado: Município de Guaratinguetá
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Adotando-se o relatório do voto condutor do
v. acórdão, prolatado pelo ilustre Relator Designado (fls. 164/178),
passo à fundamentação e ao voto.
Segundo o Código de Processo Civil, serão
consideradas conexas ações cujos pedido ou causa de pedir lhes
for comum (art. 55, caput), ou continentes, havendo identidade de
partes e causa de pedir, desde que o pedido de uma compreenda
o das demais (art. 56).
No caso, em que pesem os detalhados
apontamentos acerca da eventual coincidência de causa de pedir e
pedidos, não há elementos que caracterizem a conexão ou a
continência.
Muito embora tratem as ações do mesmo
negócio jurídico celebrado, o que num esforço hermenêutico, em
razão disso, poderia se permitir vislumbrar laços de correlação,
fato é que detêm causa de pedir e pedidos divergentes, conforme
se denota do próprio rol de requerimentos e das petições iniciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ambos os feitos, que são a chave, por natureza, para a
verificação desse tipo de premissa, eis que, nos termos da vigente
legislação processual civil, a resolução do mérito deve se
circunscrever aos limites propostos pela parte postulante (art. 141)
na certeza e determinação dos pedidos (arts. 322, caput, e 324,
caput).
De outro modo, não se pode ignorar a
discricionariedade do magistrado, caso a caso, de fazer o juízo de
valor acerca da conveniência jurídico-processual, ou não, da
reunião dos feitos, conforme adverte a consolidada jurisprudência
do STJ:
“PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA.
CONVENIÊNCIA DA MEDIDA.
1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não
sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de
afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem
sido alargado, de modo a se interpretar 'o vocábulo 'comum',
contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que,
para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total
dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade
parcial.
2. O art. 105 do CPC, em torno do qual existe certa divergência
acerca de sua exata interpretação, afirma que, 'havendo conexão
ou continência, o juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das
partes, pode ordenar a reunião de ações propostas em separado, a
fim de que sejam decididas simultaneamente'.
3. Parcela significativa da doutrina relativiza a cogência da norma,
partilhando do entendimento de que existe margem para uma
discricionariedade do magistrado na apreciação da conveniência ou
não da reunião dos processos. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Esse permissivismo, porém, deve ser tratado com cautela,
realizando-se um juízo criterioso, a fim de evitar a reunião
desnecessária e desmedida de ações. O critério fundamental a ser
sopesado pelo julgador nessa avaliação situa-se em torno da
verificação da conveniência da reunião dos processos.
5. O art. 103 do CPC se limita a instituir requisitos mínimos de
conexão, cabendo ao Juiz, conforme os elementos presentes
em cada caso, aquilatar se a adoção da medida se mostra
aconselhável e consentânea com a finalidade do instituto, que,
em última análise, se presta a colaborar com a efetividade da
justiça e da pacificação social. [...].” (destaquei)
(REsp 1.226.016/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.:
15/3/2011).
Não obstante, a compensação referida no
outro feito somente haveria de ser cognoscível se, e somente se,
houvesse o reconhecimento expresso do juízo e apenas quando
resolvido o mérito, o que não guarda relação necessária de
causalidade com o objeto do feito do qual este recurso foi
extraído.
Além
disso,
a
atribuição
de
efeito
suspensivo a outro feito, além de imiscuir em circunstâncias ou
decisões que não teriam sido objeto de impugnação recursal, ou
mesmo que já teria operado a preclusão, provocará, no atual
estágio de tramitação, tumulto processual, sobretudo quando
vigente, ou em discussão quanto aos efeitos, de decisão
liminar de juízo ad quem.
Portanto, não vislumbrada verossimilhança
nas alegações, de rigor a manutenção dos termos da r. decisão de
primeiro grau recorrida tais como proferidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMARGO PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
136FE15A
17
20
Declarações de
Votos
ARMANDO CAMARGO PEREIRA
1373464F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2106542-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.